Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DKJ - STORE COMERCIO DO VESTUARIO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de percentual do salário da Agravada. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a Agravada aufere remuneração maior que a média brasileira, de modo que seria possível a penhora requerida. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo juntado no Id. 50402574. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator